Tribunal: TJDFT
Processo: 0103568-29.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §2o, CPC. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO EXCESSO. NECESSÁRIA. ERRO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECUSO DOS EXEQUENTES PROVIDOS. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão relativa à aplicação da multa e dos honorários previsto no art. 523, §2o do CPC já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível que o juízo altere o decidido há mais de três anos, e não impugnado pela parte ré.
2 Os valores remetidos à outra comarca referem-se exclusivamente a um dos exequentes, não podendo haver compensação desse crédito com os valores agora devidos pelos demais exequentes, que sequer são partes na ação para qual o dinheiro foi remetido.
3. Não havendo a parte apelante demonstrado que houve erro na aplicação do índice de atualização monetária utilizado na perícia, não há que se afastar o laudo homologado.
4. Inexiste erro no cálculo do quantitativo de dias relativos aos juros de mora, já que a metodologia utilizada pelo perito foi outra.
5. Recursos conhecidos. Recurso dos exequentes provido. Recurso da executada parcialmente provido. Sentença reformada.